Tribunal: TJMT
Processo: 1003299-67.2023.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003299-67.2023.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[AGROPECUARIA FEITICEIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.147.469/0001-46 (EMBARGANTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), PEDRO PAULO MATTAR - CPF: 029.402.008-07 (EMBARGANTE), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
AGROPECUARIA FEITICEIRA LTDA – ME

EMBARGADO(S):
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa cuja extinção foi reconhecida em acórdão que acolheu preliminar de ilegitimidade ativa, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao decidir pela ilegitimidade ativa da parte embargante, sem, segundo ela, examinar os elementos que demonstrariam a continuidade jurídica da pessoa jurídica extinta formalmente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de contradição não se sustenta, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente quanto à ausência de legitimidade ativa da empresa extinta, inexistindo vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

2. Inexistindo contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, I e II; 1.026, § 2º; 485, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGROPECUARIA FEITICEIRA LTDA – ME

contra o acórdão de ID. nº
300323874
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e anulou a sentença e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vício de contradição, porquanto se limitou a reproduzir a literalidade do artigo 70 do Código de Processo Civil, sem se aprofundar na análise da controvérsia posta nos autos. Sustenta que o fato de a empresa estar com o CNPJ baixado não obsta o exercício, por intermédio de representante legal, da tutela de direitos remanescentes à sua existência formal.

Aduz, ainda, que restou demonstrado, em sede de primeira instância, que a embargada mantém, até a presente data, o mesmo número de CNPJ da cooperativa que promoveu a averbação da penhora na escritura pública, o que configura a continuidade e sucessão jurídica da pessoa jurídica, legitimando sua atuação no feito.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
304330388
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025